Tribunal: TJDFT
Processo: 0744249-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744249-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EMBARGADO: UHUU.COM TECNOLOGIA LTDA, RICARDO BARRETTO DE ANDRADE DESPACHO Intime o autor/embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração em que busca efeitos infringentes. Brasília, 7 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator